Tribunal: TJDFT
Processo: 0702665-68.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702665-68.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: MANOEL BATISTA NETO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MANOEL BATISTA NETO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de ação de conhecimento registrada sob o no 0712650-41.2025.8.07.0018 em que postula a isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, ao fundamento de ser portador de cegueira, bem como a conversão de proventos proporcionais em integrais (ID 250553757). A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência por reputar ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, destacando, a ausência de urgência, evidenciada pelo lapso temporal entre o diagnóstico mencionado, o ato de aposentadoria e o ajuizamento da demanda, o que enfraquece o alegado risco de dano atual. No presente recurso, o agravante sustenta (ID 76700268), em síntese, a presença de probabilidade do direito, invocando o art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 e o art. 40, § 1o, da Constituição Federal, e afirma que os documentos particulares acostados bastam, ao menos em juízo de cognição sumária, para demonstrar a cegueira legal, sendo desnecessário laudo oficial. Alega, ainda, perigo de dano consubstanciado na natureza alimentar dos proventos e nos descontos mensais de IRPF, pleiteando, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender de imediato a retenção do IRPF incidente sobre seus proventos, bem como determinar a conversão dos proventos proporcionais em integrais até o julgamento do mérito do agravo. É a síntese do necessário. Decido. O art. 995, parágrafo único, do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator se, cumulativamente, demonstrados a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação. No âmbito do agravo de instrumento, o art. 1.019, I, do CPC autoriza a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal, por decisão singular, sempre que presentes cumulativamente, à luz do caso concreto, os pressupostos dos arts. 294 e 300 do CPC, vale dizer: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, acrescidos da reversibilidade da medida e da observância das restrições próprias das demandas contra a Fazenda Pública (Leis 8.437/1992 e 9.494/1997). Ausente na hipótese em comento o periculum in mora, uma vez que não se encontra demonstrado de modo específico e atual. Embora os proventos tenham natureza alimentar, o agravante não logrou evidenciar situação concreta de iminente lesão grave e irreversível que ultrapasse a normalidade do curso processual; ao contrário, sobressai o transcurso de lapso temporal relevante entre o diagnóstico alegado, o ato de aposentadoria e a propositura da ação, o que enfraquece a tese de urgência contemporânea ao pedido. O precedente ora tomado como reforço (AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL acórdão 1328153, 2a Turma Cível, DJe 07/04/2021, de relatoria da e. Desa Sandra Reves) consigna, com acerto, que a ausência de contemporaneidade entre o fato médico invocado e o pleito antecipatório denota falta de urgência para a tutela provisória, especialmente quando a controvérsia exige prova técnica mais consistente. No mesmo julgado, assinalou-se, ademais, que a concessão de tutela contra a Fazenda Pública sofre limitações impostas pelos arts. 1o e 2o-B da Lei 9.494/1997, que desaconselham providências satisfativas com repercussão contínua em folha de pagamento antes da adequada instrução do feito. Em reforço, cumpre lembrar que, para além da natureza alimentar dos proventos, a tutela provisória deve ser calibrada pelo vetor da reversibilidade e pela vedação de esgotamento do mérito na via estreita do agravo. Desse modo, ausente demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano grave e atual, não se mostram atendidos os pressupostos do art. 995, parágrafo único, c/c arts. 294 e 300 do CPC, impondo-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo/antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem conclusos para julgamento colegiado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator